Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-04.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800216-04.2020.8.14.0052

APELANTE: DIEGO SILVA SANTOS

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. RECURSO DEFENSIVO.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO ESCOADO. TEMA 150/STF. RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE.NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), não havendo que se falar em absolvição ou mesmo desclassificação do delito, uma vez que a condição de usuário de drogas, alegada pelo recorrente, não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação, pois, não raro, as condutas se agregam.

2. Para fins de reincidência, se extrai da simples leitura do art. 64, I, do CP, que o prazo de 5 anos é contado a partir da data do cumprimento ou extinção da pena, o que,
in casu
, ocorreu em 07/08/2019, não se verificando o escoamento do prazo.

3. Ademais, o Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 150 - RE 593.818/SC, sob o rito da repercussão geral, pacificou o entendimento de que os maus antecedentes não se submetem ao período depurador de cinco anos, aplicável apenas à reincidência,
in verbis
: '(...) não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.

4. Devidamente reconhecida a reincidência, mostra-se escorreita a decisão do juízo que afastou o tráfico privilegiado, em estrita consonância com o óbice legal.

5. Inviável o pleito de reconhecimento do estado de necessidade, para justificar o porte ilegal de arma de fogo, uma vez que as alegações defensivas não encontram qualquer respaldo nos autos, não havendo qualquer prova das alegadas ameaças sofridas pelo recorrente, que levassem a necessidade de se armar e ensejassem sua absolvição.

6.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se do recurso de apelação interposto por
DIEGO SILVA SANTOS
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Capim/PA, que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas): pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa;

- Pelo delito do art. 14 da Lei 10.826/03 (porte de arma de fogo): pena de 02 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 63 dias multa.

Reconhecido o concurso material, as penas foram somadas em 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 792 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas suas
razões
(13226867), a defesa pede a
desclassificação
delitiva do art. 33 para o 28, ambos da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente requer que seja afastada a circunstância judicial de maus antecedentes com o
redimensionamento da pena-base
e aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
. Ainda, rogou pela
absolvição
da imputação do artigo 14 da lei 10.826/2003 por estar amparado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Em contrarrazões (13226872), o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do apelo (ID 13873789).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Narra a exordial acusatória (13226627):

“[...] Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que, no dia 08/08/2019, por volta das 23h, atrás do galpão da Prefeitura Municipal, localizado na rua Lauro Sodré, o denunciado foi preso em flagrante delito pela polícia militar, uma vez que fora encontrado em poder uma considerável quantia de drogas e estava portando um revólver calibre 38 municiado com 06 (seis) munições intactas. Consta nos autos que a equipe policial composta pelo CB PM Erick André Nazário da Silva, CB PM BERTHONI e o CB PM LOBO se encontravam em ronda ostensiva, quando em dado momento, se dirigiram em direção aos bares situados atrás do galpão da Prefeitura Municipal, ao se aproximarem do local, o denunciado empreendeu fuga ao se deparar com a presença da polícia militar. Ato contínuo, diante da atitude suspeita de DIEGO, a guarnição da polícia militar abordou o denunciado, que após a revista pessoal, foi encontrado em poder de DIEGO SILVA SANTOS um revólver calibre 38 municiado com 06 munições intactas e uma quantidade de droga, qual seja, 01 (um) pacote de substância semelhante a maconha, 01 (um) pacote de substância com característica aparentemente de cocaína e 17 (dezessete) pedras de substâncias semelhante a crack. Os policiais militares envolvidos nas diligências no delito em tela, em suas declarações, em sede administrativa, foram harmônicos entre si. Em interrogatório, denunciado DIEGO SILVA SANTOS afirmou que a droga apreendida foi adquirida por este para consumo pessoal, assim como, a comprou de um cidadão pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais).Em relação à arma de fogo, o denunciado narrou que foi uma aquisição por meio de um negócio realizado com um cidadão de prenome Giovany. Declarou ainda que já foi preso e processado pelo crime de tráfico de droga. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06

Consoante a defesa, a autoria e materialidade não estão comprovadas de maneira cristalina, assim como as provas produzidas não seriam idôneas e suficientes para sustentar a condenação, pelo delito de tráfico, asseverando que o apelante é dependente químico e os entorpecentes apreendidos seriam para consumo próprio.

Após analisar os autos, depreende-se que as alegações trazidas pela defesa não prosperam.

A materialidade encontra-se demostrada de modo indubitável pelos
laudos de exames forenses (num. 22433713 - num. 29540347), os quais atestaram positivo para os entorpecentes conhecidos como “maconha e cocaína” sendo 17 petecas.

Em sintonia com a prova material, a autoria delitiva resta configurada pelas provas orais colhidas em juízo, a exemplo do relato da testemunha
BERTHONI DOS REIS PALHETA
(policial militar), de onde se lê (conforme sentença e mídias dos autos):

“
que tinha um evento na cidade nesse dia; que tem muita aglomeração na área e denúncia de tráfico, que em patrulha de motocicleta vieram o denunciado com outros cidadãos em atitude suspeita; que o réu se destacou por estar de moletom e roupa coberta e se evadiu quando chegamos por trás do galpão; que ele saiu muito rapidamente e nós o acompanhamos; que demos voz para ele parar atrás do galpão; que fizemos a abordagem e busca pessoal, e foi encontrado esse material; que encontrei a arma na cintura dele; que foi encontrada as drogas no bolso dele; que havia uma denúncia de pessoas traficando lá; que o levou pra delegacia; que a arma era 38 e tava municiada; que tinha variedade de droga; que não se recorda se tinha dinheiro; que o réu era conhecido por ser envolvido com drogas e facção criminosa; que falam que ele pertence a facção criminosa, com atentados para a vida de outras pessoas; que o galpão era na orla da cidade; que é um galpão antigo e tem notícia de tráfico de drogas constante lá; que no dia dos fatos coincidiu que tinha um evento; que tinha muita gente; que era uma data especial na cidade”.

Corroborando o relato acima, a testemunha
EVALDO LOBO
(policial), narrou os fatos.

O apelante
DIEGO SILVA SANTOS
, em juízo, negou a prática delitiva, relatando que:

“Sobre os seus antecedentes criminais, disse que responde a processo em Mosqueiro por tráfico de drogas. Sobre os fatos, disse que foi dependente químico dos 15 aos 19 anos de idade e que depois aceitou Jesus; que foi preso com a droga e com a arma,; que estava usando a droga no local; que a arma, tinha vendido uma casa e a pessoa que vendeu a casa lhe deu a arma pra segurar até que pagasse; que os policiais pediram 5 mil reais para soltar; que gastou R$ 200,00; que já consumiu R$ 1200,00 de droga por noite; que é viciado em qualquer tipo de droga; que recebeu a arma uns 5 dias antes de ser preso; que tava com a arma porque o rapaz falou pra levar a arma para vender ou devolver pra ele a arma; que não vendeu a droga”.

Tenho que o depoimento do apelante encontra-se isolado quando coligido com as demais provas produzidas, tendo restado comprovado que tinha como intenção utilizar as drogas para fins mercantis e não

“para consumo próprio”
como aduziu a defesa, principalmente quando analisadas as circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante.

Some-se a isto o fato de que a condição de usuário de drogas, alegada pelo recorrente, não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Acerca dos depoimentos dos policiais como meio de prova:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Não há, portanto, que se falar em desclassificação do delito.

DO AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pede que sejam afastados os maus antecedentes reconhecidos na sentença, reformando-se a pena-base e, ainda, reconhecendo-se o tráfico privilegiado na fração de dois terços.

Para tanto, alega que nos autos de execução penal utilizados pelo juízo (nº 00023451120158140401) a pena já foi extinta definitivamente e já ultrapassou o período depurador de 5 anos.

Mais uma vez o pedido não merece provimento.

No que se refere aos maus antecedentes, restou provado nos autos que o recorrente possui condenação transitada em julgado anterior ao fato ora apurado, ensejando o reconhecimento da sua reincidência.

Consta da sentença:

(...) Há uma circunstância agravante, por ser o réu reincidente, conforme certidão de antecedentes criminais, Num. 43213277 (00023451120158140401, Execução da Pena) (...)

Após consulta ao sistema SEEU, verifiquei que a referida execução se trata de condenação por fato ocorrido no dia 19/08/2014, cuja pena foi extinta por cumprimento no dia 07/08/2019.

Como é cediço e se extrai da simples leitura do art. 64, I, do CP, o prazo de 5 anos é contado a partir da data do cumprimento ou extinção da pena, o que,
in casu
, ocorreu em 07/08/2019. Assim, não houve o escoamento do prazo.

Ademais, ressalto que, ainda que assim não fosse, o Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 150 - RE 593.818/SC, sob o rito da repercussão geral, pacificou o entendimento de que os maus antecedentes não se submetem ao período depurador de cinco anos, aplicável apenas à reincidência, in verbis: '(...) não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.

Portanto, é plenamente possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena.

Assim, tenho estar irretocável a dosimetria das penas operadas pelo juízo, não havendo que se falar em reforma do vetor ou mesmo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Anoto, por oportuno, que, ao afastar a privilegiadora, o magistrado
a quo
assim consignou:

(...) Para a concessão do referido benefício faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos básicos, quais sejam: ser réu primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No caso em análise, o réu é reincidente, conforme certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, não fazendo
jus
ao benefício legal
. (...)

Mostra-se escorreita a decisão do juízo, sendo certo que a reincidência e os maus antecedentes se afiguram óbice legal ao reconhecimento da benesse.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA

O apelante requereu o reconhecimento do estado de necessidade (artigo 23 do Código Penal) com a consequente absolvição do delito de porte ilegal de arma de fogo.

Para tanto, afirma que adquiriu a arma para se defender, pois vinha sendo ameaçado por terceiros.

No entanto, os argumentos não devem prosperar.

As alegações defensivas não encontram qualquer respaldo nos autos, não havendo qualquer prova das alegadas ameaças sofridas pelo recorrente.

Ademais, a autoria e materialidade restam devidamente comprovadas em relação ao delito.

A materialidade encontra-se comprovada por meio do termo de apreensão da arma e munição (Num. 22433713 - Pág. 43). Igualmente, a autoria está provada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão da apelante.

Inviável, portanto, a absolvição pretendida.

DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024